Tribunal: TJMT
Processo: 1027733-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027733-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOCILENE MARIA DA SILVA E PAULA - CPF: 458.768.941-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE TETO LIMITADOR. DECISÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO FUTURA DA MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. E
MBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da parte agravada, com imposição de multa diária de R$ 300,00. A parte embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação de teto à multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de limitação da multa cominatória imposta na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada aprecia de forma clara e fundamentada a razoabilidade da multa cominatória, o que implica rejeição implícita dos pedidos de alteração do valor ou fixação de teto.

Não se configura omissão, pois o art. 537, § 1o, do CPC permite a revisão da multa coercitiva a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, salvo para sanar vícios, o que não se verifica no caso concreto.

A discordância com o resultado não caracteriza vício na decisão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou dispositivos legais citados, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.

Alerta-se que eventual reiteração infundada dos embargos poderá ensejar multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do v. Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (ID 324827369), que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em favor de JOCILENE MARIA DA SILVA E PAULA, para suspender os descontos em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

O embargante sustenta, em suas razões (ID 325888352), a existência de omissão no julgado. Alega que o Acórdão, embora tenha se manifestado sobre a razoabilidade do valor diário da multa cominatória, deixou de apreciar o pedido subsidiário, formulado expressamente na peça recursal originária, para que fosse estabelecido um teto limitador para a incidência total das
astreintes
.

Argumenta que a fixação de um limite máximo é medida de suma importância para evitar o enriquecimento sem causa da parte embargada, caso a multa venha a atingir valores astronômicos e desproporcionais ao proveito econômico da demanda principal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que, sanada a omissão, seja fixado um teto para a multa aplicada.

Intimada a se manifestar, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em apreço, embora os argumentos do embargante mereçam consideração, não se verifica o vício apontado. O v. Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à multa cominatória, concluindo pela manutenção do valor arbitrado pelo juízo a quo, por considerá-lo proporcional e adequado à sua função coercitiva.

Ao decidir nesse sentido, esta Turma Julgadora rejeitou, ainda que de forma implícita, todos os pedidos subsidiários do agravante. A análise da adequação das astreintes foi realizada de forma global, e a manutenção integral da decisão de primeiro grau implica a rejeição das teses que postulavam sua modificação. Não há omissão, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho do julgamento.

Na realidade, o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos modificativos incompatíveis com a via dos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso.

Além disso, a ausência de fixação de teto para a multa, neste momento processual, não configura omissão. O artigo 537, § 1o, do CPC, confere ao magistrado a possibilidade de revisar o valor das
astreintes
, a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, evitando-se o enriquecimento sem causa. Assim, não há necessidade de limitação prévia nesta fase do processo.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025